Tribunal: TJDFT
Processo: 0038882-83.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0038882-83.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Os embargos de declaração são a acórdão que em embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal deu-lhes provimento e fixou honorários advocatícios em 12% do valor atualizado da causa (ID 25840423, p. 1/3). Foram disponibilizados no DJE em 31.5.21 (ID 26055841). Pretende o embargante “apontar erro material face à irregularidade do processamento do feito após a interposição do recurso especial e recurso extraordinário pela parte autora, ora Embargantes às fls. de id 14029797 fls. 01/42, fls. 217/255 dos autos físicos, uma vez que até a presente data não houve a análise de admissibilidade dos referidos recursos.” (ID 26233434). Diz que interpôs recurso especial e extraordinário tempestivamente. Contudo, a Presidência do Tribunal examinou apenas a admissibilidade do recurso especial interposto pelo Distrito Federal. Acrescenta que por erro posterior na movimentação do processo, a Turma examinou apenas o recurso interposto pelo embargado. Pede sejam os autos remetidos à Presidência do Tribunal, tornando-se sem efeito o acórdão proferido pela Turma. O acórdão que primeiro julgou a apelação condenou o embargante em honorários advocatícios de R$ 3.000,00 (ID 14029797, p. 92/6). Provido o recurso especial interposto pelo Distrito Federal, no novo julgamento dos embargos de declaração, os honorários foram fixados em 12% sobre o valor da causa. Embora o embargante interponha os embargos de declaração a esse acórdão, na verdade, impugna decisão da Presidência do Tribunal que, segundo alega, não examinou a admissibilidade dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, em 13.2.17 (ID 14029797, p. 3/41). Embargos de declaração servem para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022). O embargante, no entanto, não aponta qualquer vício no acórdão. Afirma que houve irregularidade processual, pois não examinada a admissibilidade dos recursos especial e extraordinários que interpôs – diga-se – em 2017. Não apontado qualquer vício no julgado, os embargos são manifestamente inadmissíveis. Saliente-se que, ao contrário do que se alega, a Presidência do Tribunal, em 9.8.17, examinou os requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos pelo embargante - o recurso especial foi inadmitido, e admitido o recurso extraordinário (ID 14029807, p. 61/2). Não consta, nos autos, notícia do julgamento do recurso extraordinário. Não admito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES